Tribunal: TJSP
Processo: 2276589-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
*agravo de instrumento. Ação de Cobrança. Decisão que homologou o laudo de avaliação do imóvel e manteve o leilão designado nos autos. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Recurso interposto após decorrido o prazo de quinze (15) dias previsto no artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil. Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o prazo para a

Ementa:
*agravo de instrumento. Ação de Cobrança. Decisão que homologou o laudo de avaliação do imóvel e manteve o leilão designado nos autos. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Recurso interposto após decorrido o prazo de quinze (15) dias previsto no artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil. Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o prazo para a apresentação de Recurso. Intempestividade configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276589-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIS
OLIVEIRA LEITE, é agravado ANTHERO AUGUSTO NOGUEIRA BRAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
CONHECIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276589-54.2019.8.26.0000 -Voto no 17.602
2
VOTO No : 17.602
AGRAVO No : 2276589-54.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO SANTANA - 9a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: LUIS OLIVEIRA LEITE
AGRAVADA : ANTHERO AUGUSTO NOGUEIRA BRAGA
JUIZ : MARCELO TSUNO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Decisão
que homologou o laudo de avaliação do imóvel e manteve o leilão
designado nos autos. INCONFORMISMO do executado deduzido
no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Recurso interposto após
decorrido o prazo de quinze (15) dias previsto no artigo 1.003, §5o,
do Código de Processo Civil. Pedido de reconsideração que não
suspende nem interrompe o prazo para a apresentação de Recurso.
Intempestividade configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Cobrança que Anthero Augusto
Nogueira Braga movem contra Luis Oliveira Leite e Maria Goretti Lopes de
Oliveira Leite, em trâmite na 9a Vara Cível do Foro Regional de Santana,
nesta Capital, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da cópia de fls. 80.
Alega o agravante, em resumo, que o valor
encontrado para avaliação e penhora do imóvel está muito aquém daquele
praticado na região; o Perito não considerou a expansão comercial que está
pelo bairro, inclusive a construção de um Shopping Center nas proximidades
e a estação do metrô Tucuruvi; reavaliou o imóvel em R$ 2.100.000,00,
baseando-se no valor do metro quadrado praticado na região; a praça foi
realizada sem a sua ciência quanto à resposta dos pedidos de parcelamento do
débito e divergência do valor da avaliação; não foi intimado da decisão que
determisnou o prosseguimento do feito e a realização dos leilões; não se
operou a preclusão; não houve expedição de carta de arrematação; o imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276589-54.2019.8.26.0000 -Voto no 17.602
3
foi arrematado a preço vil pelo próprio agravado; pugna pela nulidade dos
atos praticados, além da suspensão dos efeitos da arrematação do imóvel
objeto da matrícula no 21.647 do 15o Registro de Imóvel de São Paulo (fls.
1/13).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.
85), o agravado apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da
decisão agravada (fls. 89/100).
É o relatório.
Conforme já relatado, Agravo de Instrumento
interposto contra decisão nos autos da Ação de Cobrança que Anthero
Augusto Nogueira Braga movem contra Luis Oliveira Leite e Maria Goretti
Lopes de Oliveira Leite, em trâmite na 9a Vara Cível do Foro Regional de
Santana, nesta Capital, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos
seguintes:
“Vistos. As questões levantadas pelo executado já foram alcançadas pela
preclusão temporal. De outro lado, não houve concordância do exequente com a
proposta de parcelamento, assim é o caso de manter-se o leilão designado. Intime-
se...” (“sic”, fl. 80).
Malgrado o inconformismo do requerida, ora
agravante, o Recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, embora a insurgência do agravante
quanto à decisão copiada na fl. 80, o fato é que a decisão que determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276589-54.2019.8.26.0000 -Voto no 17.602
4
realização de leilão foi proferida no dia 22 de agosto de 2019 e
disponibilizada no dia 27 de agosto de 2019.
A decisão copiada nas fls. 353/355 foi proferida no
dia 22 de agosto de 2019, quinta-feira, e disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico no 27 de agosto de 2019, terça-feira. Considerando o dia 29 de
agosto de 2019 (v. fl. 81) como o termo inicial para a interposição do
Recurso, o prazo limite para recorrer da decisão mencionada terminou no dia
19 de setembro de 2019, quinta-feira, tendo sido o Recurso interposto pelo
agravante tão-somente no dia 06 de dezembro de 2019.
Observa-se, ainda, que a decisão indicada como
“agravada”, copiada na fl. 80, contém apenas a mantém a decisão
anteriormente proferida e não se confunde com a decisão que homologou o
laudo de avaliação e determinou a realização do leilão. A propósito, é pacífica
a Jurisprudência no sentido de que o pedido de reconsideração não suspende
nem interrompe o prazo para interposição de Recurso.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Agravo de
Instrumento, ante a evidente intempestividade (v. artigo 1.003, §5o, do
Código de Processo Civil).
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora